Tribunal: TJDFT
Processo: 0044183-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0044183-31.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34239479 – P. 2/5, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA, bem como negou seguimento no tocante ao Tema 810 (RE 870.947/RJ), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. Não houve manejo de agravo interno direcionado a este TJDFT. O STJ (ID 34239480 - p. 9/13) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos no precedente acima mencionado. Referido paradigma foi julgado, com publicação do respectivo acórdão, não tendo havido efeitos modificativos, tampouco modulação dos efeitos. Considerando-se que, conforme mencionado, já houve a observância ao rito dos repetitivos, sem a interposição do recurso cabível, e considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014